Tribunal: TJMT
Processo: 1003346-27.2022.8.11.0021
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003346-27.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERLY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.074.861-55 (RECORRENTE), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARLUCIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 004.629.881-98 (TESTEMUNHA), PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA - CPF: 072.425.621-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITOS DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL, RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP), em razão de disparo de arma de fogo e agressões contra a vítima, com motivação ligada a ciúmes e inconformismo pelo término de relacionamento. A defesa requereu a despronúncia, a desclassificação para lesão corporal simples, o reconhecimento da desistência voluntária ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de animus necandi autoriza a despronúncia; (ii) verificar se há elementos para a desclassificação do crime para lesão corporal; (iii) analisar se ocorreu desistência voluntária; (iv) estabelecer se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre a existência de dolo homicida, absolvição ou eventual desclassificação.

4.

A despronúncia e a desclassificação para lesão corporal não se justificam porque os autos trazem indícios consistentes de
animus necandi
, devendo o Júri apreciar as versões divergentes apresentadas.

5.

Se o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência da hipótese de desistência voluntária, a demanda deve ser submetida à apreciação e deliberação pelo Conselho de Sentença, não competindo a este Sodalício o exame do mérito da causa.

6.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, havendo suporte probatório para sua manutenção, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia se limita à verificação da materialidade e de indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri julgar o mérito da acusação.

2.

A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando há certeza inequívoca de ausência de animus necandi.

3.

Para o reconhecimento da desistência voluntária, exige-se prova clara e segura de que o agente interrompeu, de forma espontânea, a execução do delito.

4.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas diante de indícios mínimos de sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 14, II; 15; 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 864.419/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024, DJe 11.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024, DJe 09.12.2024; TJMT, N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 04.05.2021, DJE 07.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
ERLY RODRIGUES DOS SANTOS
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 1003346-27.2022.8.11.0021, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a
despronúncia do acusado
, alegando ausência de
animus necandi
; o
reconhecimento da desistência voluntária
, nos termos do art. 15 do CP; a
desclassificação da conduta para lesão corporal simples
(art. 129, caput, CP); e, subsidiariamente, o
afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(Id. 312818463).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 312818467).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 312818468).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Silvana Correa Vianna
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 315767878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, pleiteando, em suma, a
despronúncia do recorrente
, sob o argumento de ausência de
animus necandi.
Alternativamente, requer o
reconhecimento da desistência voluntária
, nos termos do art. 15 do Código Penal; a
desclassificação da imputação penal para o crime de lesão corporal simples
, previsto no art. 129, caput, do mesmo diploma legal; e, de forma subsidiária, postula o
afastamento das qualificadoras
relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta da denúncia que:

“Fazem esclarecer as investigações policiais que a vítima e a pessoa de Marlúcia Vieira dos Santos mantiveram um relacionamento amoroso, de cuja relação adveio o nascimento de uma filha.

Após a separação do relacionamento que tinha com Pedro, Marlúcia passou a se relacionar com o acusado, porém, na data dos fatos, já se encontrava separada de Erly há uma semana.

Restou apurado que, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se na residência de Marlúcia visitando a sua filha, quando ali chegou o acusado.

Consta que o acusado, inconformado com o rompimento do relacionamento amoroso, imbuído de sentimento de posse por Marlúcia e nutrindo a suposição de que o ofendido seria o responsável pela separação do casal (motivo torpe), sacou a arma de fogo que carregava consigo naquela ocasião e, de surpresa, de modo a dificultar uma reação da vítima (recurso que dificultou a possibilidade de defesa), efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, vindo a acertar Pedro na região do tórax.

Ato contínuo, ainda não satisfeito, o acusado passou a desferir coronhadas na cabeça da vítima. Em seguida, Marlúcia interveio a fim de conter o acusado, ocasião em que ele acabou por empreender fuga do local.

É dos autos que o denunciado somente não consumou o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima recebeu pronto e imediato socorro médico.”
(Id. 312817888).

Após regular instrução processual, a magistrada acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

1)
Da despronúncia ou desclassificação para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
.

A defesa requer a
impronúncia do réu
, sob o argumento de que não há demonstração inequívoca do
animus necandi
. Alternativamente, pleiteia a
desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal
, ao fundamento de que a intenção do acusado não era matar, mas apenas intimidar e causar lesões à vítima.

Não obstante as teses defensivas, entendo que as provas constantes nos autos são suficientes para manter a decisão de pronúncia.

Das provas constantes nos autos, verifica-se a existência de indícios suficientes que impedem, desde logo, a impronúncia ou a desclassificação pretendida, impondo-se, por conseguinte, a submissão do feito ao seu juízo natural, o Tribunal do Júri, conforme fundamentado na decisão de origem.

Acerca da decisão de pronúncia, prevista no artigo 413 do Código de Processo Penal, os doutrinadores Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

No caso dos autos, cumpre destacar que
os indícios de autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovados
, conforme se verifica da portaria (Id. 312817855), boletim de ocorrência (Id. 312817856, págs. 1/2), laudo pericial (Id. 312817862), laudo pericial do local do crime (Id. 312817868), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Na fase inquisitorial, a vítima
Pedro Henrique Cabral Silva
relatou que possui uma filha com Marlúcia, com quem manteve um relacionamento por aproximadamente cinco anos, estando separado há cerca de dois. Informou que, após o início do relacionamento de Marlúcia com o recorrente, este passou a impedir o contato entre ele e a filha.

Afirmou que, na data dos fatos, dirigiu-se à residência de Marlúcia para visitar a filha e, enquanto a segurava no colo, o recorrente adentrou o local, sacou um revólver e efetuou um disparo em sua direção. Disse ter conseguido proteger a criança e tentou desarmar o recorrente, que fugiu após luta corporal. Declarou, ainda, acreditar que o recorrente tenha agido por ciúmes, ressaltando, contudo, que não mantém mais qualquer vínculo com Marlúcia (Id. 312817870).

Em juízo, conforme consta na sentença,
a vítima
afirmou recordar-se de ter tentado proteger sua filha, declarando: “
pra não atingir ela [...] bati minha cabeça, fiquei no hospital”; questionado, referiu ter ido ver sua filha, “a pessoa chegou, puxou o revólver e atirou em mim
”. Relatou que, após o disparo, travaram luta corporal, mas negou ter tido qualquer desavença anterior com o recorrente e declarou não saber se a intenção do réu era atingi-lo ou atingir Marlúcia, pois tudo ocorreu de forma muito rápida.

No entanto,
Marlucia Vieira dos Santos

afirmou, com convicção, que o recorrente foi o autor do disparo. Relatou que possui uma filha com a vítima, Pedro Henrique, e que, embora tenha mantido um relacionamento com Erly, recorrente, decidiu encerrá-lo em razão das constantes importunações perpetradas por Pedro.

Narrou que, no dia dos fatos, Pedro dirigiu-se à sua residência e, ao passar em frente ao imóvel, o recorrente avistou o veículo de Pedro, adentrou o local e efetuou um disparo contra ele, evadindo-se logo em seguida.

Afirmou que Pedro encontrava-se sentado no momento em que o recorrente chegou e realizou o disparo, atingindo-o na região próxima ao coração, o que resultou em sua hospitalização. Após o disparo, ambos entraram em luta corporal, ocasião em que o recorrente chegou a golpear Pedro na cabeça com a arma artesanal. Disputaram a posse do artefato até que o recorrente o largou e empreendeu fuga. Por fim, informou que, após tais acontecimentos, requereu medida protetiva em desfavor de Erly e que não o vê há considerável tempo.

Não obstante, o próprio
recorrente
confessou, em juízo, ter efetuado um disparo contra a vítima e, na sequência, tê-la agredido com coronhadas na região da cabeça. Eis o que restou consignado na sentença:

“
Por fim, passou-se ao interrogatório do réu Erly Rodrigues dos Santos, o qual afirmou que os fatos são verdadeiros, que conheceu Marlucia, que tem uma filha com Pedro, começaram a namorar e ele ficava mandando mensagem para ela; que um certo dia foram a uma Fazenda e retornaram final da tarde, Pedro mandou mensagem perguntando a Marlucia onde a mesma estava, e o depoente respondeu, que Pedro se alterou, xingou, ficou bravo, falou “onde você tá, vou te dar um tiro”, xingou de “filho da puta, corno” e que iria com seus amigos na sua casa, porém não foi; que tentou conversar com Pedro sobre ficar mandando mensagem pra Marlucia e ver a filha em horário comercial, e Pedro lhe ameaçou com uma marreta; que Pedro foi até o imóvel de Marlucia, que nem poderia estar lá, pois tinha medida protetiva, entrou no local e estava sentado numa cadeira olhando para o telefone, Marlucia disse que estava lá fazia tempo e não ia embora, caminhou em direção a ele, Pedro levantou da cadeira e então dei o tiro nele, foram para o chão, “dei umas coronhada nele e falei eu te avisei [...] e batia na cara dele, eu estava com raiva dele, tinha me xingado, me rebaixado também né [...]” entraram em luta corporal, vias de fato, foram até o portão “e ele me segurando”, e então se soltaram e evadiu do local; questionado porque estava armado nesse dia, justificou que Pedro havia lhe ameaçado dar umas “marretadas”; que não costuma sair armado, somente aquele dia; perguntado, disse que, embora estivesse separado de Marlucia, naquele dia esteve na casa pois naquela noite ficaram juntos; que na hora do fato Pedro não lhe ameaçou, somente anteriormente; que atirou e como castigo bateu em Pedro; que não tinha intuito de continuar atirando, mas como lição continuou batendo em Pedro, pois o mesmo foi pra cima de si; fugiu porque é o intuito da pessoa se evadir do local e por estar com uma arma irregular; confirmou que saiu do local por vontade própria, quando Pedro parou de se segurar
”. (Id. 312818451)

Por sua vez, o policial
Alessandro da Mata Araújo
relatou que a vítima, quando socorrida, indicou o recorrente como autor do disparo.

Diante dos elementos probatórios até então coligidos e acima delineados, não vislumbro amparo jurídico para o pleito de impronúncia formulado em favor do recorrente, uma vez que o conjunto probatório analisado não afasta, de forma inequívoca, a imputação constante na denúncia, tampouco corrobora a tese defensiva de inexistência de
animus necandi
ou de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Em tal contexto, o exame aprofundado e comparativo da integralidade das provas colhidas deve ser realizado pelo Tribunal do Júri, órgão competente para dirimir controvérsias fáticas, caso existentes, notadamente porque os autos apresentam versão indicativa de autoria imputada ao recorrente, não sendo possível afastar, de maneira plena e isenta de dúvidas, o dolo voltado à prática do homicídio.

Ressalte-se que a decisão de pronúncia se limita à admissibilidade da acusação quanto à autoria e à materialidade delitiva, requisitos que, neste caso, encontram-se suficientemente demonstrados. Compete, pois, ao Conselho de Sentença, em plenário, apreciar as teses sustentadas pela defesa, sendo este o momento processual adequado para eventual absolvição, desclassificação ou reconhecimento de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci, leciona que
“...O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida...”
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).

A manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário, ocasião própria para a formulação dos pedidos de absolvição ou desclassificação para lesão corporal, pois a fase da pronúncia basta a materialidade e indícios de autoria, o que, a vista do exposto, ao contrário dos fundamentos da defesa, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. “Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (...)”
(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Portanto, ausente prova inconteste e inequívoca da inexistência do dolo de matar por parte do acusado, impõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri. Diante da pluralidade de versões apresentadas, incumbe ao e. Conselho de Sentença, após análise aprofundada das circunstâncias fáticas e subjetivas do caso, eleger a versão mais verossímil, sob pena de se incorrer em indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

2)
Da desistência voluntária.

O recorrente sustenta a tese de desistência voluntária da execução delitiva, o que afastaria a configuração do crime de tentativa de homicídio, nos termos do art. 15 do Código Penal.

Todavia, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, de forma inequívoca, pela ocorrência de desistência voluntária.

A testemunha
Marlúcia
relatou que, após o disparo, houve luta corporal entre o recorrente e a vítima, e que “ficaram segurando a arma, Erly largou e fugiu”. Tal narrativa sugere que o recorrente foi impedido de prosseguir na execução do crime pela resistência da vítima, e não por ato voluntário.

Ademais, o próprio recorrente declarou em juízo que "atirou e como castigo bateu em Pedro", o que demonstra persistência na conduta agressiva, após a tentativa inicial de homicídio.

Assim, havendo dúvida razoável sobre a ocorrência da desistência voluntária, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, não cabendo ao juiz togado, nesta fase processual, afastar a competência constitucional do Tribunal Popular.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“(...) 4. É incabível acolher o pedido de desclassificação para lesão corporal, pois os elementos probatórios constantes dos autos demonstram indícios suficientes da intenção homicida. Não há evidências inequívocas da ausência do animus necandi, tampouco restou demonstrada a tese de desistência voluntária. Dessa forma, há elementos suficientes para admitir, nesta fase processual, a acusação de tentativa de homicídio, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri. (...)”.
(N.U 0000134-57.2013.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Assim, inexistindo prova segura de que o agente tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo a consumação do resultado, não compete ao juiz togado subtrair a matéria da apreciação pelo Conselho de Sentença.

3)
Da exclusão das qualificadoras.

Por fim, a defesa alega a necessidade de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sob o argumento de que as provas não são suficientes para confirmar tais circunstâncias.

Todavia,
não há como acolher tal pleito
, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”
(AgRg no HC n. 864.419/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 11/12/2024.)

“(...) Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que, no tocante à qualificadora do motivo torpe, há indícios de que o crime teria sido motivado por ciúmes e pelo inconformismo do recorrente com o término do relacionamento mantido com Marlúcia, nutrindo ele a convicção de que a vítima seria a responsável pela separação. O próprio recorrente, em sede judicial, admitiu que estava tomado de raiva, afirmando que a vítima “tinha me xingado, me rebaixado”.

Quanto à qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, há elementos que apontam que o recorrente surpreendeu a vítima enquanto esta se encontrava sentada na residência de Marlúcia, efetuando o disparo de arma de fogo de forma repentina, sem que a vítima tivesse a mínima possibilidade de defesa.

Dessa forma, existindo suporte mínimo nos autos a sustentar a plausibilidade das circunstâncias qualificadoras descritas na exordial acusatória, impõe-se sua manutenção na decisão de pronúncia, a fim de que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, possa se manifestar soberanamente sobre a matéria.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025